Tribunal: TJDFT
Processo: 0702049-64.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702049-64.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTE &amp; FOTO SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA - ME AGRAVADO: ELIZETE DA CRUZ SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARTE &amp; FOTO SERVICOS FOTOGRAFICOS LTDA – ME contra a decisão, proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que indeferiu o pedido de reconhecimento de suposta citação/intimação da executada via WhatsApp e determinou a intimação da exequente, ora agravante, para informar o endereço atualizado da executada, sob pena de extinção. Em razões recursais, a agravante defende a citação e a intimação da parte executada, considerando que, abordada via WhatsApp pelo oficial de justiça, a executada chegou a confirmar o seu nome e o aplicativo confirmou a leitura de todas as mensagens enviadas, somente tendo deixado de responder após saber do que se tratava; diz que, apesar de todas as evidências de que a parte agravada tomou conhecimento da demanda, o seu pedido foi indeferido na instância de origem; requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que a decisão atacada seja reformada para considerar a parte agravada efetivamente citada e intimada da ação executiva. Custas recolhidas. Sem contrarrazões. É o breve relato. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/2021 do TJDFT), somente cabe agravo de instrumento, nos Juizados Especiais, contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. No caso concreto, embora a decisão questionada tenha sido proferida no bojo de ação de execução, não se verifica a ocorrência de erro de procedimento ou ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Apesar das alegações da parte exequente sobre a possível ciência da parte executada sobre a ação de execução, não foram obedecidos os atos necessários para o aperfeiçoamento do ato citatório, uma vez que a parte sequer chegou a confirmar a sua própria identidade com o envio da foto de seu documento pessoal. Ademais, o próprio oficial de justiça certificou nos autos a “não citação” da parte (Id. 175255885 - Pág. 26). Logo, inexiste erro de procedimento. Outrossim, a decisão não é apta a causar dano irreparável ou de difícil reparação. O d. juízo a quo concedeu à parte agravante prazo para fornecer o endereço atualizada da parte executada, sob pena de extinção. Nessa hipótese, cabe à parte cumprir a determinação judicial ou até mesmo formular pedido de busca de novos endereços nos sistemas disponíveis ao juízo, não existindo qualquer dano à parte agravante, mas apenas o ônus processual que já é intrínseco ao procedimento judicial. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 80 do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis. Brasília/DF, 16 de outubro de 2023. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora